Tribunal: TJDFT
Processo: 0748194-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748194-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUINO CHAVES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JESUÍNO CHAVES DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL SA, ante a decisão interlocutória (ID 21206200) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação revisional de contrato de empréstimo com obrigação de fazer n. 0734341-41.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o Agravante tivesse desconto que não ultrapassassem 15% (quinze por cento) de seus proventos líquidos, nos seguintes termos: Recebo a emenda de Id n° 75586983, devendo constar como valor da causa R$ 78.880,00 (setenta e oito mil oitocentos e oitenta reais). Anote-se. Cuida-se de ação sob o rito comum em que a parte autora, sob o argumento de que contratou empréstimos consignados na folha de seu benefício de aposentadoria e de que o requerido vem cobrando juros exorbitantes, com parcelas que ultrapassam 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos, comprometendo sua subsistência, requer, em tutela de urgência, vez que já possui outros empréstimos consignados com outras 2 (duas) instituições financeiras, que os descontos da ré não ultrapassem 15% (quinze por cento) de seus proventos líquidos, sob pena de multa. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o próprio autor assume que firmou os contratos e suas renegociações, ciente dos encargos cobrados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Observe-se que o réu é parceiro eletrônico. I Em suas razões recursais, o Agravado alega que: (i) é aposentado por invalidez, em decorrência de acidente no trabalho ocorrido em 1997, enquanto era militar do exército, foi reformado e considerado inválido para serviço ativo do Exército; (ii) com o passar dos anos a lesão se agravou, e como ficou com parcos rendimentos, fez empréstimos para sobreviver e sustentar sua família; (iii) sua incapacidade declarada pelo Exército data de 23/04/2002 ou seja, data da reforma; (iv) tem duas filhas que tem sérios problemas respiratórios que também precisam de cuidados constantes; (v) sofreu lesões e trauma cervical, na região cervical C 5 E C6- COM OESTEOFITOSE- com quadro álgico e insônia, e problemas psiquiátricos; (vi) está recebendo valor líquido de R$ 1.003,81 mensais, pois os descontos do Banco do Brasil ultrapassam o limite de 30%, tanto na conta corrente, como na folha de pagamento; (vii) o débito tomou grandes proporções, comprometendo a dignidade da pessoa humana e afetando sua sobrevivência; (viii) possuía empréstimos menores de R$ 9.400,00, R$ 2.950,00 e R$ 12.892,18, totalizando o valor de R$ 25.242,18; (ix) na renovação do empréstimo, o banco somou todo os débitos, porém não descapitalizou as prestações a vencer para fazer o novo empréstimo, tornando mais oneroso o contrato de consignado; (x) a dívida triplicou sem que tenha feito uso do capital emprestado, saltando para R$ 78.889,60; (xi) a dívida vem sendo paga com muito sacrifício, pois vive da ajuda de familiares para poder sustentar a família; (xii) os referidos contratos atingiram a exorbitante soma de 50% de seu único rendimento salarial. Requereu a concessão da gratuidade de justiça. Em sede de antecipação da tutela recursal, requereu a redução dos descontos para 15%, incidentes na conta corrente e na poupança. No mérito, pede que seja realizada a revisão dos contratos, de forma a expurgar a incidência de juros sobre juros, por ocasião de cada refinanciamento. O Preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade para o manejo do presente agravo de instrumento. Na decisão de ID de 21438081, o pedido da concessão da gratuidade da justiça foi deferido e o pedido de antecipação da tutela recursal indeferido. O Agravado não apresentou contrarrazões (ID 22704858). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de referência, verifica-se que em 27/01/2021 foi proferida sentença de ID 82109546. Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto destes embargos de declaração é medida que se impõe, de acordo com os artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Impende acentuar que, ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolveu todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de mérito do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal (Cf. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 16a ed., nota 13 ao art. 1.019, Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.262). O mesmo raciocínio pode ser adotado em relação ao Agravo interposto contra a concessão de liminar em mandado de segurança. III - Em 08.05.2018, o Juízo da 5a Vara Federal de Curitiba/PR, proferiu sentença nos autos principais, os Embargos de Terceiro n. 5028772-89.2017.404.7000, julgando improcedente o pedido da Recorrente (fls. 339/344e do Apenso 2), o que indica carência superveniente de interesse recursal. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1849259/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) [grifos nossos] Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Assim, em que pesem as alegações constantes no presente agravo, diante da prolação da sentença, os argumentos apresentados pelo Agravante não devem persistir, pois, como visto, a sentença de mérito se sobrepõe ao interesse do Agravante de ter seu pedido de antecipação de tutela analisado por esta Turma. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de abril de 2021 08:44:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador